Tribunal: STF
Processo: RE 102640
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
- SOCIEDADE DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DESTINADA A PROMOÇÃO DE
NEGÓCIO E AO AGENCIAMENTO DE PROPOSTAS, MEDIANTE COMISSÕES,
DESBORDANDO DOS PARAMETROS DO ART. 248, PARAGRAFO 1., 'B' DO
DECRETO N. 58.400/66, NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A
ALIQUOTA DE 10%.
INTERPRETAÇÃO PELO MENOS RAZOAVEL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.